Tribunal: TJBA
Processo: 8054600-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054600-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA GRAZIANI

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

AGRAVADO: E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SANDRA REALE COSTA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RENDIMENTOS ANUAIS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante em ação de execução de título extrajudicial. O recorrente alega ser idoso, portador de cardiopatia grave e que seus gastos com saúde comprometem sua subsistência, apesar de possuir rendimentos consideráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a condição de saúde e a idade do agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça independentemente de sua faixa de renda; e (ii) se há prova documental suficiente da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça possui assento constitucional e destina-se àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira.

4. No caso, a declaração de imposto de renda revela rendimentos tributáveis superiores a R$ 207.000,00 anuais, montante que afasta a presunção de hipossuficiência jurídica.

5. Embora demonstrada a gravidade da condição de saúde, o agravante não cumpriu a determinação judicial de apresentar extratos bancários e documentos atuais que comprovassem o impacto real das despesas médicas sobre sua disponibilidade financeira mensal.

6. A ausência de prova robusta sobre a impossibilidade de custeio das despesas processuais impede a reforma da decisão que indeferiu a benesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas com rendimentos elevados exige a prova cabal de que encargos extraordinários, como despesas médicas, comprometem o sustento próprio. 2. O descumprimento de diligência para juntada de comprovantes bancários atuais autoriza o indeferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0017973-60.2017.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 06.03.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023929-76.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 13.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8054600-43.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA GRAZIANI
,

e Agravado,
E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.